Tribunal: TJES
Processo: 0000617-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000617-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE MATERIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que absolveu o réu Fabricio Gonçalves dos Santos da prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP). O caso envolve a tentativa de subtração de 07 sachês de suco e 05 barras de chocolate em um supermercado, avaliados em R$ 37,58, com a restituição integral dos bens. O
Parquet
requer a condenação, alegando que os maus antecedentes e a habitualidade criminosa do réu impedem a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de maus antecedentes e a reincidência do réu constituem óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor irrisório da
res furtiva
e da ausência de violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a análise conjunta de vetores objetivos e subjetivos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. No caso concreto, o valor dos bens subtraídos (R$ 37,58) é manifestamente irrisório, representando percentual ínfimo do salário-mínimo vigente, e houve a restituição integral das mercadorias à vítima, afastando o prejuízo patrimonial.

5. Consoante entendimento do STF e do STJ, a reincidência ou a existência de inquéritos e processos em andamento não impedem, por si sós, o reconhecimento da atipicidade material, devendo prevalecer a análise das circunstâncias fáticas que, na espécie, demonstram a desproporcionalidade da intervenção penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que absolveu o apelado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais no id. 16847267, o Ministério Público Estadual, pleiteia a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Contrarrazões no id. 16847268, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17814314 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000617-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS

VOTO

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, em 24 de janeiro de 2023, por volta das 14h59, no supermercado ATACADO VEM, localizado no bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra/ES, o Denunciado FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS, subtraiu para si, uma série de produtos, que juntos somam o valor de R$37,58 (trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), da vítima, conforme B.U n'0052735.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia dos fatos, o segurança patrimonial do estabelecimento comercial, visualizou o momento em que um homem; o ora Denunciado, estava colocando diversas mercadorias por dentro de sua roupa, em seguida saindo do local sem efetuar o pagamento pelos itens.

Diante de tal situação, a equipe de videomonitoramento do estabelecimento comercial acionou sua equipe de segurança, tendo assim sido realizada a abordagem ao Denunciado na parte exterior do supermercado.

Junto a Fabricio foram encontrados 07 sachês de suco fresh e 05 unidades de barras de chocolate, que juntos somam o valor de R$37,58, conforme auto de apreensão n'090.3.10448/2023. Ato contínuo, o segurança do supermercado, o levou para o depósito, onde aguardaram a chegada da Polícia Militar.

Em seu interrogatório em sede policial, o Denunciado confessou a autoria do crime, esclarecendo que possuía o dinheiro para adimplir pelos produtos, porém optou por tentar subtrai-los.

A autoria e materialidade dos delitos restam evidenciadas, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento das testemunhas, do auto de apreensão, da confissão do Denunciado, bem como as demais provas carreadas nos autos.“(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que absolveu o apelado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais no id. 16847267, o Ministério Público Estadual, pleiteia a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Pois bem.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PRELIMINAR

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Defesa, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.

Em que pese o esforço defensivo, entendo que a peça recursal do Ministério Público, ainda que sucinta em alguns pontos, atacou os fundamentos da sentença absolutória.

O cerne da decisão recorrida foi a aplicação do Princípio da Insignificância. O apelo, por sua vez, contrapõe tal entendimento argumentando que as condições pessoais do réu (antecedentes) e a reprovabilidade da conduta impedem tal benefício.

Portanto, havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão, rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

MÉRITO

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e não constituem objeto de insurgência recursal, estando demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e pela própria confissão do réu em sede policial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O ponto nodal da controvérsia reside na tipicidade material da conduta.

O Ministério Público busca a condenação argumentando que a habitualidade criminosa do réu obsta o reconhecimento da bagatela.

Data venia
ao entendimento ministerial e ao parecer da Procuradoria, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

O Princípio da Insignificância, vetor interpretativo do Direito Penal, busca excluir da incidência da norma incriminadora fatos que, embora formalmente típicos, não provocam lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, devem ser preenchidos cumulativamente quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

1. Da Análise Fática e Probatória

No caso em tela, o valor dos bens subtraídos é inquestionavelmente irrisório: R$ 37,58 (trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Este montante representava, à época dos fatos (janeiro de 2023), menos de 3% do salário-mínimo vigente.

A prova oral colhida ratifica a baixa ofensividade da conduta.

O segurança do estabelecimento narrou que visualizou o réu colocando mercadorias nas vestes e o abordou na parte externa. Importante destacar, conforme bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, que uma testemunha confirmou em juízo a tentativa do réu em pagar pelas mercadorias após ser flagrado.

Ademais, houve a restituição integral dos bens à vítima (supermercado), não resultando em qualquer prejuízo patrimonial efetivo.

2. Da Reincidência e Maus Antecedentes

O argumento central do apelo refere-se aos registros criminais do acusado. O Ministério Público alega que, por possuir outros processos e condenações, o réu faz do crime seu meio de vida, o que impediria a benesse.

Contudo, perfilho do entendimento de que a existência de antecedentes criminais ou a reincidência, por si sós, não constituem óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância. O Direito Penal do fato não pode ceder lugar, de forma absoluta, ao Direito Penal do autor.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a reincidência não impede, automaticamente, a aplicação do princípio da bagatela, devendo o julgador analisar as circunstâncias do caso concreto.

No caso
sub judice
, a conduta praticada — tentativa de furto de chocolates e sucos em um grande atacadista — é desprovida de violência ou grave ameaça.

A alegação ministerial de que o réu teria sido "agredido por populares" na verdade milita em favor da tese de que a resposta social extrapenal já foi severa o suficiente, e não que a conduta do réu em si possuía periculosidade inerente capaz de abalar a ordem pública a ponto de exigir o cárcere.

Refuto, igualmente, o argumento da Procuradoria de Justiça de que o fato de os itens serem "supérfluos" (chocolate) e o réu possuir dinheiro tornaria a conduta mais reprovável. O Direito Penal, regido pela
ultima ratio
, não se presta a fazer juízo moral sobre as escolhas de consumo ou a motivação interna de um furto de valor ínfimo, mas sim a proteger bens jurídicos de lesões relevantes.

3. Da Conclusão

Manter a movimentação da máquina judiciária, com todos os seus custos operacionais, para punir a subtração de R$ 37,58, onde houve restituição do bem, violaria os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade.

Como bem asseverou o Juízo sentenciante: "não vejo como reconhecer a relevância penal do fato em análise, pois a conduta praticada pelo acusado, de baixa periculosidade social, não gerou lesão jurídica ao bem tutelado ou ofendeu minimamente o estabelecimento comercial vítima".

Portanto, a atipicidade material da conduta é manifesta, devendo prevalecer a absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a r. sentença de primeiro grau, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão que absolveu FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.